Tribunal: TJPA
Processo: 0002080-12.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002080-12.2012.8.14.0046
APELANTE: J ARRAIS DA SILVA, JORGE ARRAIS DA SILVA

APELADO: ANDREA LADEIA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002080-12.2012.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE: J ARRAIS DA SILVA
ADVOGADO: MAURÍCIO DINIZ MACHADO OAB/PA 13.506
ADVOGADA: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES OAB/PA 7.630
APELADA: ANDREA LADEIA ROCHA
ADVOGADO MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/PA 9.881
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA NA CÁRTULA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. PELO RECORRENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ABERTURA DE PRAZO PARA RAZÕES FINAIS. SILÊNCIO DA PARTE RECORRENTE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
CAUSA DEBENDI
. DISCUSSÃO. MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar contrarrecursal uma vez que o apelo interposto sustenta a existência de violação ao direito de defesa da recorrente, bem como necessidade de discussão da
causa debendi
da cártula executada.
2. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando a parte se mantém inerte diante da ausência de manifestação pelo Juízo Singular quanto ao seu pedido de produção de provas, assistindo passivamente o transcorrer de toda a instrução processual e seu respectivo encerramento com a abertura de prazo para apresentação de razões finais pelas partes, sequer ultimada neste ato. Preclusão consumada.
3. Quanto a necessidade discussão da
causa debendi
, é cediço que o cheque submete-se aos princípios cambiários da abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem.
4. Frise-se que a sustação de cheque junto à instituição financeira não elide a responsabilidade pelo pagamento do título emitido - art. 25 da Lei do Cheque.
5. Ressalte-se que eventual discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida somente se configurada a má-fé do possuidor do título, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Não há que se falar em divergência de assinatura no cheque executado, porquanto a pessoa quem assina a cártula trabalhou como gerente da empresa recorrente, sendo filha do proprietário da empresa, o qual lhe conferiu poderes para
passar
cheques e manusear a conta bancária.
7. Descabe o pleito relativo ao julgamento conjunto das demandas judiciais da mesma natureza envolvendo a recorrida como parte autora, fundada também em cheques sustados emitidos pela recorrente, eis que constata-se que a ação monitória apontada nos autos já foi julgada e se encontra atualmente em fase de cumprimento definitivo de sentença.
8. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da execução.
9. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07 de julho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002080-12.2012.8.14.0046
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE: J ARRAIS DA SILVA
ADVOGADO: MAURÍCIO DINIZ MACHADO OAB/PA 13.506
ADVOGADA: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES OAB/PA 7.630
APELADA: ANDREA LADEIA ROCHA
ADVOGADO MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/PA 9.881
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por J ARRAIS DA SILVA objetivando a reforma da decisão singular proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de ANDREA LADEIA ROCHA, ora apelada.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1203186, págs. 01/14, a recorrente pugna por reforma da sentença guerreada, alegando, que teve seu direito de defesa cerceado diante dos pedidos de produção de provas ignorados, inclusive perícia na cártula que embasa a ação executiva, bem como requereu a oitiva da autora/apelada, os quais não foram atendidos.
Afirma que jamais realizou qualquer transação comercial com a apelada e ressalta que o cheque que instrui a execução foi sustado no ano de 2010, sendo colocado em circulação no ano de 2012, com indícios de adulteração, havendo necessidade de se discutir a
causa debendi.
Finaliza apontando que foram informados ao juízo
a quo
a existência de outras ações da mesma natureza envolvendo a parte apelada, fundada em cheques sustados no ano de 2010 pela apelante, fazendo-se necessário o julgamento conjunto dos feitos.
Requer a extinção da execução pela nulidade do título, desconstituindo-se a penhora do bem indicado às fls. 16 dos autos. Alternativamente, postula pela reabertura da fase de instrução processual.
Juntou documentos em ids 1203186, págs. 15/18.
Contrarrazões pela apelada em id 1203187, págs. 01/10.
Autos distribuídos nesta Instância Revisora à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, consoante registro no sistema.
Manifestação da apelante requerendo o apensamento do processo de Execução n. 0001811-70.2012.8.14.0046, bem como a concessão de efeito suspensivo ao apelo, cf. ids 1825687, 1825691, 1825695 e 1825696.
Deferimento de juntada de cópia da ação de execução e de intimação da apelada para se manifestar sobre o pedido de efeito suspensivo consoante id 1842317.
Juntada do processo de execução nº: 0001811-70.2012.814.0046 nos ids 1861349 a 1861364.
Impugnação ao pedido de efeito suspensivo ao id 1863822.
Declaração de incompetência da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque mediante decisão por id 1897075.
Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso reiterado nos ids 2168633 e 2168781.
Manifestação da apelada rechaçando o pleito em id 2173247.
Autos redistribuídos por prevenção a esta relatora.
Despacho determinando a intimação da apelante a proceder a regularização do preparo recursal ao id 2870197.
Manifestação da apelante requerendo a juntada de documental através dos ids 2881094, 2881095 e 2881096.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia

07 de julho de 2020
.
Belém (PA), 12 de junho de 2020.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.
II.
DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à presença de preliminar suscitada em sede contrarrecursal pela apelada, com relação à ausência de impugnação dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Hei por rejeitar esta preliminar, uma vez que o apelo interposto sustenta a existência de violação ao direito de defesa da recorrente, bem como necessidade de discussão da
causa debendi
da cártula executada.
Logo, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Rejeito a preliminar.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
julgou desprovida.
Em acurada análise verifico não merece prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante ao discorrer sobre a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Juízo
a quo,
quanto ao seu pedido de prova pericial e em relação a oitiva, da parte apelada.
Não obstante tenha a apelante requerido a realização de prova pericial no cheque, e em sua manifestação ao despacho de produção de provas de ids 1203180, pág. 05 e 1203181, pág. 01,
verifica-se que em momento algum o recorrente se insurgiu em face dos atos processuais seguintes praticados pelo magistrado singular
.
Anote-se, em sequência, o silêncio do recorrente quando do despacho designando a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como no decorrer da própria audiência instrutória que culminou com o encerramento da instrução processual e abertura de prazo para apresentação de razões finais pelas partes.
Ou seja, encerrou-se a instrução probatória sem que a parte requeresse tal prova.
Aclare-se que também nas razões finais, a recorrente não se manifestação acerca da necessidade de produção de prova pericial e da frustração sobre o depoimento pessoal da parte recorrida.
Perceba-se, portanto, que a alegada necessidade inarredável de se produzir tal prova veio a tona somente após a rejeição dos embargos à execução. Logo, admita-se como inoportuna a insurgência,
pois operado o Instituto da Preclusão respeitante a matéria.
Dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1 o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2 o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
A propósito a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO OPERADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PREFACIAL RECHAÇADA.
Compete a parte insurgir-se na primeira oportunidade de manifestação no processo acerca da não produção da prova pericial requerida. Se não o faz, silenciando após o saneamento, bem como nas razões finais, resta incabível sustentar cerceamento de defesa ante a preclusão da matéria.
MÉRITO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EMISSÃO EM BRANCO VINCULADA A CONTRATO DE TRABALHO. ASSINATURA E PREENCHIMENTO EM MOMENTO DISTINTOS. TESES NÃO PROVADAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO AFASTADAS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00036197320138240054 Rio do Sul 0003619-73.2013.8.24.0054, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/10/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial).
ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. APOSSAMENTO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE RUAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURADA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME O LAUDO PERICIAL. MONTANTE DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E INCIDENTE SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.
Não tendo o recorrente se insurgido oportunamente, através dos recursos devidos, contra a decisão que deixou de analisar a questão referente à produção da prova oral, operou-se a preclusão temporal, não sendo possível a rediscussão da questão em apelação
. Na ação de desapropriação indireta o laudo de avaliação do bem expropriado, elaborado com critérios razoáveis pelo perito judicial, deve ser acolhido como parâmetro para a fixação da justa indenização. (TJ-SC - APL: 00019998720138240066 São Lourenço do Oeste 0001999-87.2013.8.24.0066, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 15/10/2019, Terceira Câmara de Direito Público)
Destarte, não resta configurado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente.
No tocante ao erigido quanto a necessidade em se discutir
a
causa debendi
, não vinga o pleito recursal.
Sustenta o apelante
que jamais realizou qualquer transação comercial com a apelada, e ressalta que o cheque que instrui a execução foi sustado no ano de 2010
, sendo
colocado em circulação no ano de 2012, com indícios de adulteração, havendo necessidade de se discutir a
causa debendi.
É cediço que o cheque submete-se aos princípios cambiários da abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois,
uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem
.
Nesse sentido, estabelece o art. 13 da Lei do Cheque - Lei nº 7.357/85, que
“as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.
Ou seja,
a obrigação de pagar contida no cheque não se vincula ao negócio jurídico que o originou, especialmente diante da possibilidade de circular.
Ademais
, frise-se que a sustação de cheque junto à instituição financeira não elide a responsabilidade pelo pagamento do título emitido,
conforme art. 25 da Lei do Cheque:
Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.
Além do que, admita-se que para impedir a circulação do título caberia a recorrente ter firmado no anverso da cártula a cláusula
“não à ordem”
- §1º do art. 17 da Lei do Cheque.
Logo, a execução de título extrajudicial aparelhada em cheque emitido pela apelante em favor de terceiro estranho à lide, Gildasio Moreira Aguiar (id 1825691), sendo a embargada, ora apelada, ANDREA LADEIA ROCHA, a atual portadora da cártula,
é plenamente legítima
.
Ressalte-se que eventual discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque
é permitida somente se configurada a má-fé do possuidor do título
, o que não restou demonstrado nos autos.
Admita-se que a alegação do cheque ter sofrido adulteração no intuito de possibilitar à recorrida o ajuizamento de ação executiva, é desprovida de fundamentação relevante,
eis que, a eventual prescrição do título de crédito cambiário não obsta a sua cobrança em face do devedor.
Outrossim, não há que se falar em divergência de assinatura no cheque executado, porquanto a pessoa que assina a cártula é a
Sra.
JOSENEIDE SILVA GAMA, que trabalhou como gerente da recorrente e que é filha do Sr. JORGE ARRAIS - proprietário da empresa embargante, o qual lhe conferiu poderes para
passar
cheques e manusear a conta bancária da empresa J ARRAIS DA SILVA, conforme emerge dos elementos probatórios dos autos.
Vejamos:
i)
nos embargos à execução onde a recorrente informa que a Sra. Joseneide trabalhou como gerente da empresa J ARRAIS DA SILVA (id 1203169, pág. 10):
“(...) Aproveitando-se da ingenuidade da senhora JOSINEIDE SILVA GAMA
,
há época gerente da J ARRAIS DA SILVA
, (...)”

ii)
no depoimento do Sr. FRANCISCO DE SOUZA LIMA, testemunha arrolada pela própria recorrente, onde afirma que a Sra. Joseneide detinha poderes para assinar cheques e movimentar a conta bancária da empresa – id 1203182, pág. 02:
“(...)
que trabalha na empresa de seu Jorge há 12 anos;
que seu Jorge falou que autorizou sua filha a passar alguns cheques e a manusear a conta do Banpará;
que a Joseneide passou uns tempos trabalhando na empresa do SR. Jorge; (...)”
De mais a mais, registre-se,
mais uma vez
, que a recorrente assistiu
passivamente
todo o desenrolar e encerramento da instrução probatória sem qualquer tipo de interferência ou questionamento sobre a necessidade de produção de prova pericial na cártula executada,
postura, inclusive,

também adotada na apresentação das razões finais
(id

1203183, págs. 01/08).
Diante deste cenário, portanto, tem-se que a apelada é possuidora de boa-fé do cheque e exercita legalmente seu direito de perseguir o crédito exequendo.
Nessa esteira a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE CHEQUES SUSTADOS POR DESACORDO COMERCIAL - EXCEÇÃO PESSOAL - NÃO OPOSIÇÃO AO TERCEIRO DE BOA FÉ - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI APÓS CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE. - O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi - Por se desvincular da causa que deu origem a sua emissão, o inadimplemento contratual que acarreta na sustação dos cheques configura-se exceção pessoal que não pode ser oposta ao endossatário de boa-fé. (TJ-MG - AC: 10034160017504002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020)
Embargos do devedor. Execução de cheques. Circulação incontroversa. Inoponibilidade de exceções pessoais. Art. 25 da Lei do Cheque. Má-fé do portador do título não comprovada. Cheques que gozam de abstração e autonomia. Irrelevância de a cártula ter tido seu pagamento sustado na agência sacada. Circunstância que não atinge o portador presumível de boa-fé. Sentença reformada. Apelação conhecida e provida. (TJPR - 15ª C. Cível - 0001200-85.2017.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 15.05.2019) (TJ-PR - APL: 00012008520178160176 PR 0001200-85.2017.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 15/05/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUTONOMIA DOS TITULOS DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA FÉ. ONUS DA PROVA. MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os cheques são títulos de crédito e ordem de pagamento à vista, que seguem os princípios da autonomia, abstração e literalidade. 2. O princípio da autonomia caracteriza o título de crédito como documento constitutivo de direito novo, ou seja, desvinculado da relação que lhe deu origem. Portanto, as relações jurídicas retratadas em um determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, assim, tendo circulado o cheque, não pode o emitente opor exceção pessoal a terceiro de boa-fé. Inteligência dos arts. 25 da Lei de Cheque e 915 e 916 do Código Civil. 2.1. Em atenção a comezinha regra de direito em que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada (cf. REsp 956.943/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014), competia ao devedor do título de crédito que circulou demonstrar que o atual portador o recebeu de má-fé, ônus este que não se desincumbiu no caso concreto. 3. Não sendo comprovada a má-fé do atual portador do título, mostra-se irrelevante para o deslinde do caso em exame a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, sendo prescindível se a relação jurídica de direito material, que deu origem à emissão do cheque, se aperfeiçoou ou não. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.” (7ª Turma Cível, 07315812720178070001, relª. Desª. Gislene Pinheiro, DJe 13/8/2019)
Por fim, descabe o pleito relativo ao julgamento conjunto das demandas judiciais da mesma natureza envolvendo a Apelada como parte autora, fundada também em cheques sustados no ano de 2010, emitidos pela recorrente, eis que, em consulta ao sistema LIBRA, constata-se que a ação monitória n. 0001869.73.2012.814.0046 apontada nos autos de id 1203183, pág. 02, já foi julgada e se encontra atualmente em fase de cumprimento definitivo de sentença.
Não há mácolas na sentença que julgou improcedente os embargos à execução.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da execução.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
07
de
julho
de
2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2020